Tribunal: TJSP
Processo: 2004667-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravada, com pedido de efeitos infringentes e concessão de efeito suspensivo, visando esclarecimentos sobre pontos da decisão considerados omissos e contraditórios, especialmente quanto à possibilidade de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravada, com pedido de efeitos infringentes e concessão de efeito suspensivo, visando esclarecimentos sobre pontos da decisão considerados omissos e contraditórios, especialmente quanto à possibilidade de aguardar o trânsito em julgado para o levantamento de valores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a pendência de recurso especial impede o levantamento de numerário pela parte exequente e (ii) se há necessidade de modulação dos efeitos da decisão embargada em face do risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.
III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de esclarecimento.
4. Os magistrados estão adstritos ao princípio do livre convencimento motivado, podendo firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentado. Não é necessário que o acórdão aborde todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição na decisão embargada. 2. A modificação do acórdão deve ser obtida por meio do recurso cabível, não mediante embargos de declaração.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.026, § 1o, 995.
Jurisprudência Citada:
STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.